Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração (Doc. 750, fls. 139-147) opostos por PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, protocolados em 5/3/2025 (petição STF nº 26.195/2025), em face de acórdão cuja ementa é a seguinte (Doc. 597, fls. 1-3): 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES.



    1. O acórdão embargado levou em consideração diversos elementos de prova para fundamentar a decisão condenatória, e não apenas as declarações dos colaboradores. Mera inconformidade quanto a valoração dos elementos de prova.



    2. Inexistência de omissão quando da fixação do dano moral coletivo. Eventual existência de decisões desta CORTE contrárias à tese sustentada pelos embargantes não caracteriza omissão. Existência de fundamentação adequada no acórdão.



    3. Existência de erro material na proclamação do resultado em relação à dosimetria da pena de PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RAMOS quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317, caput, CP). Fixação da pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.



    4. Adoção do voto médio em julgamento não unânime no tocante à dosimetria da pena não obriga à realização de cálculo da média aritmética das penas aplicadas, ou aplicação da dosimetria mais favorável aos réus. Inexistência de vício no acórdão embargado.



    5. Valoração fundamentada das provas. Livre convencimento motivado. Irresignação quanto à valoração dos depoimentos prestados não se caracteriza como omissão, tratando-se de mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento. Precedentes.



    6. Análise adequada e fundamentada das circunstâncias judiciais. Valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime. Inexistência de bis in idem, omissão, obscuridade ou contradição.



    7. Identificação de circunstância judicial desfavorável, a depender da gravidade, pode ensejar acréscimo mais intenso na pena do que a presença, em outro contexto, de duas ou mais vetoriais negativas que, em seu conjunto, representam menor grau de censurabilidade. Inexistência de contradição na dosimetria da pena. Precedentes.



    8. Inconformismo com os critérios de valoração não caracteriza omissão quanto à apreciação das provas negativas de autoria.



    9. Embargantes buscam, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    10. Embargos de declaração opostos por PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS parcialmente acolhidos, tão somente para reconhecer erro material na proclamação da dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e fixá-la em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.



    11. Embargos de declaração opostos por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e LUÍS PEREIRA DUARTE AMORIM rejeitados.



    (AP 1025 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2025)



    A Defesa do réu PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS apresentou os presentes Embargos de Declaração e retomou argumentos anteriormente apresentados, no sentido de que (a) há contradição quanto à adoção do voto médio para fixação da pena definitiva a ser cumprida pelo embargante quanto ao crime previsto no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva); (b) há omissão, no Acórdão embargado, quanto à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS pela pena restritiva de direitos. 



    Foram formulados, ao final, os seguintes requerimentos (Doc. 750, fl. 147):



    “37. Por todo o exposto, requer-se o acolhimento e recebimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as contradições e omissões constantes do v. acórdão que julgou parcialmente procedente os primeiros aclaratórios do Embargante.



    38. Requer-se, ainda, a reforma do v. acórdão, para, acolhidos os presentes embargos com efeitos infringentes, seja a reprimenda de Pedro Paulo fixada em 3 anos de reclusão, em homenagem ao voto médio e ao principio do favor rei.



    39. Acolhido ou não o pedido supra, requer-se, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade fixada por pena restritiva de direitos, na forma do artigo 44, inciso I, do Código Penal.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. E não se verifica no acórdão embargado qualquer dessas hipóteses.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis.



    A decisão recorrida analisou com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida, de modo que, no presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.



    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Ressalte-se, por oportuno, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011).



    No caso, o embargante apenas reitera argumentos já enfrentados tanto no acórdão condenatório (Doc. 566) quanto no acórdão que decidiu os primeiros embargos de declaração (Doc. 597), o que evidencia intenção procrastinatória na oposição do presente recurso. 



    A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência desta CORTE, e seu caráter meramente protelatório autorizam a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória. 



    Em recente caso, semelhante ao aqui tratado, assim decidiu o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Penal 1.4666/DF, de minha relatoria: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. No caso, há expressa menção no Acórdão recorrido acerca da ausência de omissão quanto aos pontos levantados pela Defesa e repetidos nos presentes Embargos de Declaração.



    3. Há, ainda, a clara observação de ausência de trânsito em julgado, de modo que as alegações relacionadas à execução da pena e detração serão analisadas no momento processual adequado.



    4. Considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, evidenciado pela mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados, é de rigor a certificação do trânsito em julgado.



    5. Embargos de Declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação.



    (AP 1466 ED-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/3/2025) 



    Também no sentido de ser possível o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso, o qual se mostra ineficaz para impedir o trânsito em julgado da condenação, colhem-se os seguintes julgados: AI 260266 AgR-ED-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/6/2000; AI 387912 AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004; AI 522065 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 10/2/2006; AP 470 EDj-segundos-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2013; AI 861522 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015; AP 409 EI-AgR-segundo-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2016; ARE 953566 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; RE 1145965 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019; ARE 871589 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025; ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024, este último assim ementado: 



    EMENTA Agravo regimental em embargos declaratórios em embargos de divergência em agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Apelo extremo intempestivo. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem. 



    1. Verifica-se a intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).



    2. Agravo regimental não provido. 3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.



    (ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024)



    Acrescente-se que o caráter procrastinatório do recurso pode e deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme ilustram as decisões monocráticas proferidas no ARE 1502181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1479677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019. Neste último julgado foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, pelas mesmas razões que fundamentam a presente decisão: 



    […] o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal confere ao Relator poderes para ordenar e dirigir o processo (art. 21, I), atribuindo-lhe ainda competência para negar seguimento a pedidos ou recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes (art. 21, §1°). 



    [...]



    Nesse sentido, embora, por óbvio, não caiba pronunciamento no campo individual que acarrete eventual acolhimento dos Embargos de Declaração para o fim de proceder-se à integração de acórdão proferido pelo órgão colegiado, incumbe ao Relator, por decorrência de atribuições regimentais próprias, a negativa de seguimento a recurso manifestamente inadmissível ou incabível. 



    […]



    3. No caso concreto, tem-se que os Embargos de Declaração pendentes, interpostos por Nelson Meurer Júnior, foram manejados em desatenção aos específicos pressupostos de embargabilidade, de modo que sua veiculação desvela nítido intuito de propiciar indevida rediscussão da causa penal já julgada, possuindo, nessa medida, contornos protelatórios.



    […]



    4. No tocante ao mérito destes segundos Embargos Declaratórios, o caráter nitidamente protelatório anunciado pela Procuradoria-Geral da República é revelado pela utilização do recurso integrativo para a mera devolução de temas já deliberados por este órgão colegiado por ocasião do julgamento do mérito da pretensão acusatória, olvidando-se o embargante de apontar qualquer vício no acórdão ora embargado, qual seja, o proferido por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios.



    […]



    Por tais razões, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos Segundos Embargos de Declaração opostos por Nelson Meurer Júnior. 



    5. Registro, por fim, que a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que recursos protelatórios e manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, razão pela qual não inviabilizam a formação do trânsito em julgado e, por consequência, autorizam a imediata implementação da decisão cuja eficácia se busca impedir. 



    [...]



    Calha enfatizar ainda que, mesmo que, em tese, se afirme que a presente decisão seria passível de impugnação mediante agravo, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal é expresso ao prescrever que “o agravo regimental não terá efeito suspensivo” (art. 317, §4°). 



    Na mesma linha da ausência de efeito suspensivo em tais situações, aliás, já se decidiu: ARE 1.109.932 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12.11.2018. 



    A propósito, sequer os embargos de declaração então pendentes possuem efeito suspensivo, conforme deliberou o colegiado maior na AP 470 QO-quinta, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 8.4.2010. 



    […]



    6. Diante dessas particularidades, associadas ao intuito protelatório da irresignação defensiva até então pendente, determino a expedição de mandado de prisão para fins de início do cumprimento de pena por Nelson Meurer Júnior, em regime semiaberto.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Diante do caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO do recurso, CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO, independentemente da publicação desta decisão.



    DETERMINO, por conseguinte, com fundamento no art. 21, II, c/c artigo 341, ambos do RISTF, e no art. 105 da Lei de Execução Penal :



    (a) a PRISÃO e o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime semiaberto, em relação ao réu PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS.



    (b) a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



     



    Após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS.



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP), devendo as petições recebidas na ação penal relativas a PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS serem trasladadas para os autos da Execução Penal a ser autuada.



    DETERMINO, por fim, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal. 



    Nos termos do § 4º do art. 21-B do Regimento Interno do STF, SOLICITO ao PRESIDENTE, Min LUIS ROBERTO BARROSO, a convocação de sessão virtual extraordinária do PLENÁRIO para referendo desta decisão, sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena. 



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente